Tribunal: TJDFT
Processo: 0714537-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Número do processo: 0714537-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELLIPE LUIZ GARBULHA LINDOSO AGRAVADO: FUNDAÇÃO ASBACE DE ENSINO E PESQUISA -FAESP DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por FELLIPE LUIZ GARBULHA LINDOSO contra a decisão ID origem 192436576, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0712724-83.2024.8.07.0001, movido em face de FUNDACAO ASBACE DE ENSINO E PESQUISA - FAEP, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo requerente, nos seguintes termos: Consoante se verifica nos documentos de id. 192146807 e id. 192146808, os rendimentos do autor demonstram que possui capacidade de arcar com as custas do processo, pois se trata de renda muito superior à média de remuneração da população brasileira. Verifica-se, ainda, que o exequente presta serviços como advogado em processos que tramitam perante este E. Tribunal. Assim, indefiro a gratuidade de Justiça ao autor. Recolham-se as custas iniciais. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Fica a parte intimada. Nas razões recursais, o agravante sustenta fazer jus à gratuidade da justiça. Alega que os argumentos utilizados pelo juízo singular, não merecem prosperar. Primeiro arrazoa, que o fato de prestar “serviços como advogado em processos que tramitam perante este E. Tribunal” se dá pelo próprio fato de ser o seu ofício. Defende, em segundo lugar que, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do DF, estabelece critérios objetivos para avaliação da hipossuficiência, tendo como parâmetro uma renda mensal de até cinco salários mínimos, ou seja, de até R$ 7.060,00 líquidos, argumenta que tal teto não é alcançado pela sua renda de R$ 5.543,52. Argumenta que, mesmo se o critério objetivo fosse superado, o que se admite pela eventualidade, não há que se falar que “os rendimentos do autor demonstram que possui capacidade de arcar com as custa do processo, pois se trata de renda muito superior à média de remuneração da população brasileira”. Afirma que, os documentos juntados pelo agravante demonstram o comprometimento de sua remuneração com despesas fixas básicas o que comprova, portanto, que os ônus processuais prejudicarão o próprio sustento, assim como o de sua família. Conta que eventual “salário significativo”, o que está longe de ser o seu caso, não impede a concessão de gratuidade de justiça, a qual deve ser analisada sob o prisma da capacidade de suportar as despesas processuais em razão do comprometimento da renda auferida. Destaca a necessidade da respectiva concessão da gratuidade da justiça, sob pena de afronta aos art. 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Carta Magna de 1988. Ao final, o agravante requer, em suma: a) o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais; e, b) no mérito, que seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados pelo agravante na declaração de pobreza firmada aos autos, e pelos motivos expostos no recurso. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar os pedidos formulados em caráter liminar. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao deferimento da gratuidade da justiça à agravante. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF, revogada pela Resolução acima citada. Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023[1], a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Pois bem, ao consultar o processo de origem, verifiquei que, para obter o benefício, o agravante pleiteou a gratuidade da justiça no bojo da petição inicial (ID origem 191897192) e, após ser intimado a anexar aos autos documentação comprobatória de sua situação de hipossuficiência no (ID origem 191917076), o agravante colacionou aos autos o seu contracheque referente ao mês de março de 2024 e a sua CTPS (ID’s origem 192146807 e 192146808). Analisando os citados documentos, observei que, embora aufira renda mensal bruta superior a 5 (cinco) salários mínimos, essa é substancialmente comprometida com descontos (imposto de renda, inss, participação no custeio tíquete e participação custeio plano de saúde), de modo que, na verdade, recebe mensalmente quantia líquida inferior ao referido critério objetivo. E, considerando que os critérios previstos na Resolução n. 271/2023 da CSDPDF não vinculam o Judiciário, este eg. Tribunal de Justiça tem entendimentos no sentido de adotar o critério objetivo de 5 (cinco) salários mínimos para a renda líquida do requerente, sobretudo quando não há elementos nos autos que elidam a hipossuficiência alegada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. A agravante é pessoa idosa e aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos, bem como o desequilíbrio financeiro gerado pelas operações bancárias que reputa fraudulentas, impugnadas na demanda principal. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1748307, 07160733420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. Outrossim, não localizei, na documentação dos autos de 1o Grau, indícios de que o agravante possui patrimônio incompatível com a hipossuficiência defendida, tampouco sinais aparentes de riqueza. Desta feita, a análise preliminar própria desta etapa processual indica que o agravante não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família, sem prejuízo da alteração desse entendimento quando da cognição exauriente realizada na análise do mérito recursal. Vislumbro, portanto, a probabilidade do direito do agravante. De outra banda, no que concerne ao perigo da demora, entendo que esse requisito também está caracterizado. É que, caso o agravante não pague as custas iniciais no prazo fixado pelo Juízo, o processo poderá ter a sua distribuição cancelada, consoante preceitua o art. 290 do CPC. Assim, uma vez presentes os requisitos cumulativos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a medida liminar vindicada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo, para garantir, em caráter precário e provisório, a gratuidade da justiça até o julgamento deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. E, por entender aparentemente configurada a hipossuficiência do agravante, dispenso provisoriamente o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Nesse aspecto, ressalto que, em caso de eventual desprovimento deste Agravo, o agravante deverá recolher todas as quantias que deixou de pagar em razão da concessão do efeito suspensivo, dentre elas, as custas iniciais da origem, nos termos do art. 102 do CPC. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 18 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf . Acesso em: 18 de jul. de 2023.